Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DÍVIDA COMUM INTEGRANTE DO ACERVO PARTILHÁVEL. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO CURSO DO ENLACE E REVERTIDAS EM FAVOR DO EXTINTO CASAL. PARTILHA. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DO MONTANTE AFETADO À EX-CONSORTE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MORA EX PERSONA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO ANTECEDENTE E TERMO PARA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO; CPC, ART. 240). CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO DAQUELE APRESENTADO PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra determinação inexistente, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao não determinado, ressoando que, assentado que a decisão recorrida nada dispusera sobre eventual erronia quanto ao termo inicial de aplicação da atualização monetária sobre o débito que apurara e fará o objeto da fase executiva, carece o credor de interesse apto a legitimar o reexame de aludida pretensão.
2. Diante do inadimplemento da obrigação cominada via de provimento judicial, a consequência normativamente prevista pela violação do fixado é a incidência de juros moratórios sobre o devido, como elemento a compensar a não percepção do montante devido no tempo e modo ajustados, não carecendo essa formulação que haja previsão em título judicial ou normativa para sua incidência, tratando-se, pois, de fruto germinado ex lege, ou seja, por força da própria lei, tratando-se, aliás, de situação que, porquanto inquestionável, sequer careceria de reconhecimento judicial para fins executivos ou formulação de pedido expresso nesse sentido (STF, súmula 254).
3. Partilhadas por ocasião do divórcio as obrigações passivas contraídas no curso do casamento e revertidas em favor da entidade familiar, a despeito de sua gênese, não subsistindo termo definido para realização nem a prévia constituição em mora do consorte que originalmente não estava enlaçado, os juros de mora agregáveis ao montante devido têm como termo inicial a data da citação na fase cognitiva, porquanto se trata de mora ex persona, cuja qualificação demanda a prévia interpelação ou citação do obrigado (CC, art. 397, parágrafo único; CPC, art. 240).
4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.